Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o acréscimo de 1/3 sobre as horas remidas em razão da aprovação no ENCCEJA 2020, sob o fundamento de que o apenado já havia concluído o ensino médio antes do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante tinha conclusão prévia do ensino médio, de forma comprovada, tendo ou não direito ao acréscimo de 1/3 no tempo remido pela aprovação no ENCCEJA 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) prevê o acréscimo de 1/3 no tempo remido pelo estudo quando o apenado conclui o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, mediante certificação por órgão competente.

4. A análise dos autos evidencia que o apenado já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário.

5. A aprovação no ENCCEJA 2020, embora válida para remição de pena pelas horas de estudo, não autoriza o acréscimo de 1/3 no tempo remido, porque não corresponde a uma nova conquista educacional alcançada durante a execução da pena.

6. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reafirma que o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP é aplicável apenas nos casos em que o nível educacional correspondente é efetivamente concluído durante o cumprimento da pena (AgRg no HC 828.572/SP, STJ, Sexta Turma, j. 26/9/2023; EREsp 1.979.591/SP, STJ, Terceira Seção, j. 13/11/2023).

7. Se a decisão de indeferimento não contraria os objetivos ressocializantes da execução penal, porque valoriza os esforços do apenado por meio da remição de pena pelas horas de estudo, mantem-se a exigência de critérios objetivos para o acréscimo de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, AgRg no HC 828.572/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/9/2023, DJe 18/10/2023.

2. STJ, EREsp 1.979.591/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2023.